Tribunal: TJDFT
Processo: 0739967-46.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0739967-46.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MARTHA TRAMM SANTOS DECISÃO I- Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. HORAS EXTRAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTEGRAÇÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESERVA MATEMÁTICA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL. RESPONSABILIDADE. PATROCINADOR E PARTICIPANTE. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO - BET. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. PARÂMETROS OBJETIVOS. INAPLICABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar em demanda em que se pretende que, em virtude de eventual procedência do pedido formulado em face do plano de previdência complementar, se condene o banco a integralizar a reserva matemática. A presença do banco é essencial para que possa discutir, durante a fase de liquidação de sentença, os valores que porventura devam ser integralizados para a recomposição da reserva matemática da entidade de previdência privada. Precedentes. 2. A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento. Súmula 427 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O termo inicial da fluência do prazo prescricional subordina-se à teoria da actio nata, quando a pretensão se torna passível de ser deduzida em juízo. Precedentes. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.312.736 (Tema 955) fixou ser inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. 5. O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da decisão para admitir a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada a três requisitos: 1) demanda proposta na Justiça Comum até 08.08.2018, data do julgamento do recurso repetitivo; 2) existência de previsão regulamentar expressa ou implícita; e, 3) prévia e integral recomposição das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 6. Os planos de previdência privada complementar adotam regime de capitalização, de forma que todo benefício concedido se assenta em um prévio custeio, devendo ser formada uma reserva matemática com recursos provenientes da patrocinadora, do participante e de aplicações financeiras. 7. Não basta para a recomposição da reserva matemática o pagamento extemporâneo de contribuições financeiras que deixaram de ser recolhidas no momento oportuno. O valor necessário para a recomposição da reserva matemática somente pode ser obtido mediante complexos cálculos atuariais, a levar em consideração o momento em que cada aporte deixou de ocorrer, em valores a serem apurados mediante perícia em liquidação de sentença. 8. Incumbe tanto ao participante quanto ao patrocinador a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, na proporção de metade dos valores devidos para cada, conforme tese fixada no recurso especial repetitivo n. 1.312.736 (Tema 955) e em observância ao Regulamento da entidade de previdência privada ré. 9. O Benefício Especial Temporário - BET foi criado para distribuir superávit e seu pagamento ocorreu em caráter transitório, apenas durante o período em que existiu reserva no Fundo de Destinação da Reserva Especial. Art. 89, § 1o, do Regulamento de Benefícios de 2011 da Caixa Previdenciária dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI. Encerrado o pagamento do BET, nada há a ser revisado em relação a tal benefício especial. 10. Conforme entendimento estabelecido pelo STJ nos autos REsp 1.312.736/RS, não pode ser imputado à PREVI qualquer ilícito ou violação do regulamento do plano por ocasião da concessão inicial do benefício, pois o valor relativo às horas extras não se refletiu nas contribuições vertidas pelo participante, tampouco pela patrocinadora. 10.1. Assim, somente após a devida recomposição matemática é que se pode considerar a mora da entidade de previdência ré. Precedentes. 11. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece parâmetros objetivos para a fixação dos honorários advocatícios. Esses parâmetros são de aplicação obrigatória e não pode o magistrado deixar de observá-los quando da fixação dos honorários sucumbenciais. 12. Nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, o Tribunal deve majorar os honorários fixados na sentença, inexistindo qualquer ressalva que indique que o provimento do recurso afasta a majoração dos honorários. 12.1. Honorários advocatícios majorados. 13. Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte; c) artigo 884 do Código Civil, sustentando ofensa ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, em face da condenação do banco ao pagamento da cota referente à reserva matemática e por não ter sido determinado deduções das contribuições já recolhidas por força de sentença proferida na Justiça do Trabalho. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028